Tribunal: TJBA
Processo: 8048407-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8048407-12.2025.8.05.0000 Origem: Jequié-BA (1ª Vara Criminal) Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensora Pública: Yana de Araújo Melo Paciente: Joandson da Silva dos Santos Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Jequié-BA Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE SUPOSTOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 14, DA LEI Nº 10.826/2003 E 147, DO CÓDIGO PENAL. CONCESSÃO A QUO, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, ARBITRADA EM DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS E MEDIDAS CAUTELARES. VALOR SUPERIOR À CONDIÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE, ATUALMENTE DESEMPREGADO. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 325, § 1º, I E ARTIGO 350, DO CPP. PRECEDENTES: 1) “O não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar, a teor do artigo 350, do Código de Processo Penal” (STJ - HC nº 231.723/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª, Dje 29.10.2012); 2) “A imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal, quando a situação econômica do réu assim não o recomenda, tal como se verifica na hipótese, em que o Paciente se diz hipossuficiente e que se encontra preso desde maio de 2012. Precedente” (HC 247271/DF. STJ. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma. Julgado em 25/09/2012). CONCESSÃO DA LIBERDADE EM CARÁTER LIMINAR. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA (ratificação da liminar – 88674542) COM A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES, JÁ ESTABELECIDAS NA DECISÃO SINGULAR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos de Habeas Corpus nº 8048407-12.2025.805.0000 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié-BA, tendo como impetrante a Defensoria Pública Estadual (Bela. Yana de Araújo Melo), paciente Joandson da Silva dos Santos e impetrado o Juiz de Direito da supracitada Vara e Comarca. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER a ordem de Habeas Corpus, ratificando-se, outrossim, o decisório singular (88674542), pelas razões expostas.